Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707468-89.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAN PEREIRA LEMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Renan Pereira Lemos contra sentença (ID 70053441) proferida pela Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos de reparação por danos materiais causados pelo réu em virtude de suposta má-gestão de sua conta Pasep. Em suas razões recursais (ID 70053443), o apelante requer que seja conhecido e provido o recurso, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial. Sem recolhimento do preparo, pois requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Consoante despacho de ID 70330784, foi determinada a intimação do recorrente para que apresentasse declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade do aludido benefício ou que recolhesse o preparo. Preparo recolhido (ID 70725097). Sem contrarrazões (ID 70053445). É o relato do necessário. Decido. 2. Em sessão realizada no dia 3/12/2024, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n. 2.162.222/PE ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (Tema 1.300). Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Confira-se a ementa da decisão de afetação: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Renan Pereira Lemos contra sentença que julgou improcedente os pedidos de reparação por danos materiais e morais causados pelo réu em virtude de suposta má-gestão de sua conta Pasep. Por pertinente, confira-se trechos relevantes do pronunciamento (ID 70053441): (...) Oportunizada a apresentação de tais cálculos, a parte autora não se manifestou. O autor, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadequação dos cálculos e, consequentemente, a existência do suposto saldo objeto da pretensão de reparação material, o que enseja a improcedência do pedido, a teor da previsão do art. 373, I do CPC. Cumpre ressaltar que, aliado à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, as diversas manifestações técnicas da Contadoria Judicial em casos semelhantes, dentre as quais as referenciadas na decisão de saneamento e organização, revelam que os saldos individuais das contas PASEP eram corretamente atualizados pelo BANCO DO BRASIL segundo os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Nesse cenário e consignado que não cabia ao BANCO DO BRASIL a definição dos índices de correção aplicáveis, mas apenas a operacionalização dos índices fixados por aquele órgão, eventual irresignação do autor quanto à legitimidade dos índices fixados deve ser dirigida em face da União. Em suas razões recursais (ID 70053443), o apelante alega que " A má gestão por parte do Apelado é evidenciada pela falta de atualização correta dos valores, fato corroborado pela ausência de documentos essenciais solicitados pelo Apelante". Ressalta que o banco recorrido se recusou a fornecer os extratos da conta. Por outro lado, argumenta que o cálculo que acompanha a inicial demonstra que não houve a correção monetária adequada dos valores depositados em sua conta Pasep, por isso estaria comprovado o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Verifica-se, assim, que a apelação em questão trata sobre matéria pendente de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Portanto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento deste processo até que os recursos afetados sejam definitivamente julgados. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial n. 2.162.222/PE (Tema n. 1.300), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora